Tribunal: STJ
Processo: 5041817-46.2020.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2226159 - SC (2022/0299548-
8)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MARIO MACHADO DOS SANTOS CORDEIRO
OUTRO NOME
: MARIO MACHADO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIA GOULART - SC039797
PEDRO FERNANDES TEIXEIRA - SC046038
ARTHUR MATTOS VERAS - SC061067
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
INTERES.
: ADHEMAR ALVES GULLA
ADVOGADO
: MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - SC032364
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO
ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. CADEIA DE CUSTÓDIA DA
PROVA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 211 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Regimental interposto por Mario Machado dos Santos
Cordeiro contra decisão monocrática que conheceu do agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento. A
defesa sustentou, no recurso, violação ao princípio da correlação entre a
denúncia e a sentença, apontando divergência entre os verbos “portar”
(utilizado na denúncia) e “transportar” (na sentença). Alegou, ainda, quebra
da cadeia de custódia da prova fotográfica da arma de fogo apreendida,
requerendo a reconsideração da decisão monocrática ou o provimento do
agravo pela Turma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao
princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, diante da utilização de
Documento eletrônico VDA48132164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 11/06/2025 19:04:20
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 72388f27-fb32-41ca-adba-086c4e07c4b1

verbos distintos para descrever a conduta imputada; e (ii) estabelecer se é
possível o exame da alegada quebra da cadeia de custódia da prova
fotográfica da arma de fogo apreendida, à luz dos óbices recursais do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença exige que a
condenação se funde nos fatos narrados na peça acusatória, sendo irrelevantes
variações semânticas ou jurídicas que não alterem o núcleo fático. Na
hipótese, a sentença utilizou o verbo “transportar” para indicar o porte
compartilhado da arma, mas a condenação permaneceu adstrita aos mesmos
fatos descritos na denúncia, o que afasta a alegada nulidade.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há
violação ao princípio da correlação quando a sentença condenatória mantém-
se nos limites fáticos da acusação, ainda que utilize expressão verbal distinta
da constante na denúncia, desde que a modificação não implique inovação
fática.
5. Quanto à alegação de quebra da cadeia de custódia da prova, a
matéria não foi objeto de apreciação pela instância ordinária e tampouco
houve oposição de embargos de declaração para suprir eventual omissão.
Além disso, o recurso especial não indicou violação ao art. 619 do CPP,
inviabilizando o conhecimento do ponto por ausência de prequestionamento,
nos termos da Súmula 211 do STJ.
6. A análise da validade da prova fotográfica demandaria reexame do
conjunto fático-probatório, providência vedada na via do recurso especial,
nos termos da Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA48132164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 11/06/2025 19:04:20
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 72388f27-fb32-41ca-adba-086c4e07c4b1

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2226159 - SC (2022/0299548-
8)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MARIO MACHADO DOS SANTOS CORDEIRO
OUTRO NOME
: MARIO MACHADO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIA GOULART - SC039797
PEDRO FERNANDES TEIXEIRA - SC046038
ARTHUR MATTOS VERAS - SC061067
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
INTERES.
: ADHEMAR ALVES GULLA
ADVOGADO
: MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - SC032364
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO
ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. CADEIA DE CUSTÓDIA DA
PROVA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 211 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Regimental interposto por Mario Machado dos Santos
Cordeiro contra decisão monocrática que conheceu do agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento. A
defesa sustentou, no recurso, violação ao princípio da correlação entre a
denúncia e a sentença, apontando divergência entre os verbos “portar”
(utilizado na denúncia) e “transportar” (na sentença). Alegou, ainda, quebra
da cadeia de custódia da prova fotográfica da arma de fogo apreendida,
requerendo a reconsideração da decisão monocrática ou o provimento do
agravo pela Turma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao
princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, diante da utilização de
Documento eletrônico VDA48132194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 11/06/2025 19:04:20
Código de Controle do Documento: 94c4e205-d6fc-418f-a4e6-e536eee7bd6f

verbos distintos para descrever a conduta imputada; e (ii) estabelecer se é
possível o exame da alegada quebra da cadeia de custódia da prova
fotográfica da arma de fogo apreendida, à luz dos óbices recursais do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença exige que a
condenação se funde nos fatos narrados na peça acusatória, sendo irrelevantes
variações semânticas ou jurídicas que não alterem o núcleo fático. Na
hipótese, a sentença utilizou o verbo “transportar” para indicar o porte
compartilhado da arma, mas a condenação permaneceu adstrita aos mesmos
fatos descritos na denúncia, o que afasta a alegada nulidade.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há
violação ao princípio da correlação quando a sentença condenatória mantém-
se nos limites fáticos da acusação, ainda que utilize expressão verbal distinta
da constante na denúncia, desde que a modificação não implique inovação
fática.
5. Quanto à alegação de quebra da cadeia de custódia da prova, a
matéria não foi objeto de apreciação pela instância ordinária e tampouco
houve oposição de embargos de declaração para suprir eventual omissão.
Além disso, o recurso especial não indicou violação ao art. 619 do CPP,
inviabilizando o conhecimento do ponto por ausência de prequestionamento,
nos termos da Súmula 211 do STJ.
6. A análise da validade da prova fotográfica demandaria reexame do
conjunto fático-probatório, providência vedada na via do recurso especial,
nos termos da Súmula 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Regimental em Agravo em Recurso Especial contra
decisão do Superior Tribunal de Justiça que conheceu do agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, em razão do
óbice das Súmulas 7 e 211 do Superior Tribunal de Justiça.
Em sua peça recursal, o recorrente, Mario Machado dos Santos Cordeiro,
alega violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, argumentando
que a sentença condenatória utilizou o verbo “transportar” para descrever a conduta,
enquanto a denúncia mencionava “portar”. Além disso, sustenta que houve quebra da
cadeia de custódia da prova referente à fotografia da arma de fogo, pedindo a
reconsideração da decisão monocrática ou, caso não haja retratação, que o agravo seja
provido pela competente Turma do STJ (e-STJ, fls. 1063-1071).
Documento eletrônico VDA48132194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 11/06/2025 19:04:20
Código de Controle do Documento: 94c4e205-d6fc-418f-a4e6-e536eee7bd6f

Consta dos autos que a decisão monocrática desta Corte Superior, concluiu
que não houve ofensa ao princípio da correlação, pois a condenação permaneceu baseada
nos fatos descritos na denúncia. A decisão também destacou que a alegação de quebra da
cadeia de custódia não foi enfrentada pela Corte de origem, atraindo o óbice da Súmula
211 do STJ, e que a análise das teses recursais demandaria reexame de provas, vedado
pela Súmula 7 do STJ (e-STJ, fls. 1025-1033).
Parecer ministerial propõe o conhecimento do agravo interposto, mas, no
mérito, requer que lhe seja negado provimento, para manter-se hígida a decisão que
conheceu parcialmente do recurso especial e negou-lhe provimento. O Ministério Público
do Estado de Santa Catarina argumenta que não há ofensa ao princípio da correlação,
pois a sentença se baseou nos fatos narrados na denúncia, e que a questão da quebra da
cadeia de custódia não foi devidamente enfrentada pela instância ordinária, atraindo o
óbice da Súmula 211 do STJ (e-STJ, fls. 1086-1092).
É o relatório.
Decido.
VOTO
Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos ao direito de recorrer, recebo
o recurso.
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão
recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
Destarte, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão
proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ, fls. 1025-
1033):
Inicialmente, a defesa sustenta violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a
sentença, pois a peça acusatória descreveu a conduta de “portar” e “ter sob posse” o
armamento, enquanto a sentença condenatória utilizou o verbo “transportar”, o que, segundo
o recorrente, configura nulidade absoluta, por tratar-se de verbos com significados distintos,
cada qual com implicações próprias no tipo penal. Alegou-se que o recorrente defende-se
dos fatos descritos na denúncia, não sendo admitida a alteração fática sem o aditamento da
acusação, conforme exigem os artigos 383 e 384 do Código de Processo Penal.
[...]
Sabe-se que, no processo penal, vigora o princípio da correlação entre acusação e
sentença, razão pela qual o acusado defende-se dos fatos e não da capitulação jurídica
apresentada.
Documento eletrônico VDA48132194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 11/06/2025 19:04:20
Código de Controle do Documento: 94c4e205-d6fc-418f-a4e6-e536eee7bd6f

No caso, conforme destacado pela Corte de origem, o uso do verbo "transportar", no
âmbito da sentença condenatória, se deu apenas para indicar o porte compartilhado entre os
acusados. Além disso, a própria denúncia descreveu que os réus se encontravam em um
veículo e que desobedeceram a ordem de parada da polícia, ressaltando que, em seu interior,
foi localizada a arma de fogo e as munições.
A condenação permaneceu baseada nos fatos descritos na denúncia, conforme destaco (e-
STJ fl. 438):
De todo colacionado, portanto, tenho que a prática delitiva atribuída aos
acusados leva a inarredável condenação dos mesmos, haja vista a
comprovação da acusação exposta na exordial durante a persecução penal.
Isso porque os policiais militares foram categóricos e precisos ao relatarem
a ocorrência, que aconteceu após a informação de que o veículo em que os
acusados era suspeito por transportar objeto ilícito. Tal denúncia restou
comprovada no momento que abordaram os acusados portando a pistola
modelo Glock .9mm.
Destaco que o Laudo Pericial acostado no evento 222 demonstrou que a
arma estava municiada com diversos cartuchos, certamente pronta para uso
imediato, tornando ainda mais perigoso o porte do artefato bélico em via
pública pelos réus.
Os policiais militares ouvidos em juízo afirmaram que Adhemar era o
condutor do veículo e Mário, no banco do carona, estava com a pistola
embaixo de seus pés, sendo absolutamente inverossímil que desconhecia a
presença do artefato junto de si, notadamente porque demorou para sair do
veículo, atitude que deixou a guarnição em alerta acerca de sua ação naquele
momento, visto o risco da operação envolvendo arma de fogo.
Com efeito, firma a jurisprudência do STJ no sentido de que [...] não há falar em ofensa
ao princípio da correlação ou congruência, quando o fato pelo qual ocorreu a condenação do
réu foi narrado na denúncia, como na espécie (AgRg no R Esp n. 1.615.618/SC, Quinta
Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
)
01/07/2019
[...]
Por fim, no que tange à alegação de violação aos artigos 158-A e 158-B, do CPP, por
ocorrência de quebra da cadeia de custódia da fotografia usada como prova da autoria,
observo que não houve enfrentamento da questão pela Corte de origem.
Portanto, dada a ausência de apreciação da matéria pela instância ordinária, é inviável o
conhecimento do recurso especial quanto ao tema, por ausência de prequestionamento,
atraindo o óbice da Súmula 211/STJ.
Ademais, nas razões do recurso especial, não foi indicada a ofensa ao art. 619 do Código
de Processo Penal, indispensável para aferir a existência de omissão por parte do Tribunal
de origem ou a caracterização de prequestionamento ficto das matérias.
[...]
Além disso, ainda que se proceda com a análise das teses recursais, entendo que a
discussão encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do óbice da Súmula 7
/STJ exige que o recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, ser desnecessário o
Documento eletrônico VDA48132194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 11/06/2025 19:04:20
Código de Controle do Documento: 94c4e205-d6fc-418f-a4e6-e536eee7bd6f

reexame de fatos e provas para alterar o entendimento das instâncias ordinárias, o que não
fez. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTELIONATO. TIPICIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 7/STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. ÓBICE DA SÚMULA 283
/STF. ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL.
SÚMULA 7/STJ. VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. SÚMULA 568
/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No que diz respeito à atipicidade da conduta, em razão da ausência da
alegada ausência de dolo, deve-se ressaltar que para afastar a incidência da
Súmula 7 desta Corte exige-se a demonstração clara e objetiva de que a
solução da controvérsia e a violação de lei federal independem do reexame do
conjunto fático-probatório dos autos.
(...)
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AR Esp n. 2.517.591/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/4/2024
23/4/2024
Com efeito, para transcender o óbice da Súmula 7/STJ, a defesa precisa demonstrar em
que medida as teses não exigiriam a alteração do quadro fático delineado pela Corte local,
não bastando a assertiva genérica de que o recurso visa à revaloração das provas, vale dizer,
no caso, avaliar a tese de absolvição em razão da prova fotográfica utilizada na condenação,
como quer a defesa, demandaria revolvimento fático- probatório, e não questões de direito
ou de má aplicação da lei federal.
Diante do exposto, conheço do agravo para
do recurso especial e,
conhecer parcialmente
nessa extensão,
.
negar-lhe provimento
, a insurgência recursal não merece acolhimento.
Com efeito
Quanto à alegada ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a
sentença, razão não assiste ao agravante. Conforme restou bem delineado na decisão
agravada, a Corte de origem consignou expressamente que a menção ao verbo
“transportar” na sentença teve o propósito de indicar o porte compartilhado da arma de
fogo entre os acusados, situação que já constava dos fatos narrados na denúncia.
A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que, no
processo penal, o acusado defende-se dos fatos descritos na denúncia, não da
qualificação jurídica ou da literalidade dos verbos empregados. Assim, não há violação
ao princípio da correlação quando a sentença condenatória se fundamenta nos mesmos
fatos delineados na exordial acusatória, ainda que com ligeiras variações semânticas na
descrição da conduta.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA48132194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 11/06/2025 19:04:20
Código de Controle do Documento: 94c4e205-d6fc-418f-a4e6-e536eee7bd6f

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
RECONHECIMENTO DE PESSOAS. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que negou provimento a recurso especial, no qual se discute a
validade do reconhecimento fotográfico e a alegada violação do princípio da
correlação entre a denúncia e a sentença condenatória.
II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber
se o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, sem observância
das formalidades do art. 226 do CPP, compromete a validade da prova, e se
houve violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença
condenatória.
III. Razões de decidir3. A decisão monocrática do relator não viola o
princípio da colegialidade, estando autorizada pelo RISTJ e pelo CPC, e
sujeita à apreciação do órgão colegiado mediante agravo regimental.
4. O reconhecimento fotográfico, ainda que não tenha seguido
estritamente o art. 226 do CPP, foi corroborado por outras provas colhidas em
Juízo, como depoimentos das vítimas e testemunhas, não havendo nulidade.
5. Não houve violação ao princípio da correlação, pois a sentença
condenatória, embora tenha mencionado horário diverso do crime, não
desbordou dos limites da acusação, mantendo-se adstrita aos fatos descritos
na denúncia.
IV. Dispositivo e tese6. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A decisão monocrática do relator não viola o
princípio da colegialidade quando autorizada pelo regimento e sujeita a
agravo regimental. 2. O reconhecimento fotográfico, quando corroborado por
outras provas, não é nulo mesmo que não siga estritamente o art. 226 do CPP.
3. Não há violação ao princípio da correlação se a sentença se mantém
adstrita aos fatos da denúncia, ainda que mencione horário diverso do crime".
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, arts. 34, 253 e 255; CPC, art.
932; CPP, art. 226.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 598.886
/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18.12.2020;
STJ, HC 652.284/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 27.04.2021.
(AgRg no AREsp n. 2.756.781/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
4/2/2025
13/2/2025
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. PRINCÍPIO DA
CORRELAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento a recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas.
A Defesa alega ilicitude da prova por violação de domicílio e quebra do
princípio da correlação.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA48132194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 11/06/2025 19:04:20
Código de Controle do Documento: 94c4e205-d6fc-418f-a4e6-e536eee7bd6f

2. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso em
domicílio sem mandado judicial foi justificado por fundadas razões,
caracterizando situação de flagrante delito.
3. A questão também envolve a análise da correlação entre a
denúncia e a sentença, considerando a alteração da capitulação jurídica dos
fatos sem modificação da descrição fática.
III. Razões de decidir
4. O ingresso em domicílio foi considerado legítimo, pois houve
consentimento da portaria do condomínio e a situação flagrancial foi
evidenciada pelo forte odor de maconha na correspondência.
5. A correlação entre a denúncia e a sentença foi mantida, pois a
alteração da capitulação jurídica dos fatos não modificou a descrição fática,
sendo aplicável a emendatio libelli.
6. A suficiência probatória foi confirmada pelo Tribunal de origem,
não cabendo reexame de provas em sede de recurso especial, conforme
Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O ingresso em domicílio sem mandado
judicial é legítimo quando há fundadas razões que indiquem flagrante delito.
2. A emendatio libelli permite a alteração da capitulação jurídica sem
modificação da descrição fática, respeitando o princípio da correlação".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 240;
CPP, art. 383.Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280 da Repercussão
Geral; STJ, AgRg no REsp 2.039.441/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
; STJ, HC 598.051/SP, Rel.
20/3/2023
Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
.
2/3/2021
(AgRg no AREsp n. 2.397.936/SP, relator Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
22/4/2025
28/4/2025

No caso, a denúncia narrou que os acusados estavam em veículo automotor,
portando arma de fogo municiada e que desobedeceram à ordem de parada policial.
Esses são os fatos que ensejaram a condenação e deles o réu se defendeu no curso da
ação penal, estando preservado o devido processo legal.
No tocante à tese de violação à cadeia de custódia, tampouco merece
prosperar o agravo.
A controvérsia não foi enfrentada pela instância de origem, não tendo havido
oposição de embargos de declaração com indicação de eventual omissão, tampouco foi
apontada violação ao art. 619 do CPP nas razões do recurso especial. Incide, portanto, o
óbice da Súmula 211 do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo."
Documento eletrônico VDA48132194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 11/06/2025 19:04:20
Código de Controle do Documento: 94c4e205-d6fc-418f-a4e6-e536eee7bd6f

A propósito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o
prequestionamento é pressuposto indispensável à admissibilidade do recurso especial,
ainda que se trate de matéria de ordem pública. Veja-se:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS
LEGAIS NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF E N. 211 DO STJ. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. A ausência de enfrentamento,
pelo acórdão recorrido, das teses relativas à dosimetria da pena, sem a
oposição de embargos de declaração para suscitar a omissão, atrai a
incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF, bem como da Súmula n. 211 do
STJ.2. A alegação de prequestionamento implícito não se sustenta quando
não demonstrada a efetiva apreciação da matéria impugnada pelo Tribunal de
origem.3. Mantém-se a decisão agravada que reconheceu a prescrição da
pretensão punitiva, diante do lapso temporal decorrido entre o recebimento da
denúncia e o julgamento, em conformidade com os arts. 107, IV, e 109, IV,
do Código Penal.4.
Inexistência de fundamentos hábeis a infirmar os termos da decisão
agravada.5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.808.259/RS, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
22/4/2025
30/4/2025

Ademais, ainda que superado tal óbice, o exame da validade da prova
fotográfica – cuja produção e juntada aos autos são questionadas pela defesa –
demandaria inevitável revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada
na via do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Destaca-se:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECEPTAÇÃO.
REEXAME DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial, fundamentado nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ, mantendo a
condenação pela prática do crime de receptação, conforme art. 180, caput, do
Código Penal.
2. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul manteve a
condenação do agravante, com base em provas documentais derivadas do
afastamento do sigilo telefônico, que indicaram a posse e utilização de celular
produto de crime.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA48132194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 11/06/2025 19:04:20
Código de Controle do Documento: 94c4e205-d6fc-418f-a4e6-e536eee7bd6f

3. A questão em discussão consiste na possibilidade de reexame do
acervo fático-probatório para absolvição do réu em razão da alegada
insuficiência de provas e responsabilidade objetiva.
III. Razões de decidir
4. A alteração da conclusão do julgado demanda reexame do acervo
fático-probatório, inviável em recurso especial, conforme Súmula n. 7/STJ.
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de reconhecer a
validade de provas pré-processuais irrepetíveis, desde que submetidas ao
contraditório diferido, conforme art. 155, parte final, do CPP.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo desprovido.
Teses de julgamento: "1. A alteração da conclusão do julgado não
pode importar em reexame do acervo fático-probatório, que é inviável em
recurso especial, conforme Súmula 7/STJ. 2. Provas irrepetíveis colhidas no
curso do inquérito policial são válidas, conforme art. 155 do CPP, desde que
submetidas ao contraditório diferido.".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155 e 156; CP, art. 180.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1366879/PB, Rel.
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 23.04.2019; STJ, EDcl no AgRg no REsp
2120994/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05.11.2024.
(AgRg no AREsp n. 2.855.383/RS, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
22/4/2025
29/4/2025

Nesse ponto, cumpre registrar que a revaloração da prova, admitida
excepcionalmente no recurso especial, pressupõe premissas fáticas já fixadas pelas
instâncias ordinárias, o que não se verifica na hipótese. Aqui, a pretensão defensiva
implica reanálise do próprio conteúdo probatório para infirmar as conclusões da sentença
e do acórdão recorrido, o que não se admite.
Ante o exposto,
ao Agravo Regimental.
nego provimento

Documento eletrônico VDA48132194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 11/06/2025 19:04:20
Código de Controle do Documento: 94c4e205-d6fc-418f-a4e6-e536eee7bd6f

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2022/0299548-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.226.159 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50158299220208240000 50412086320208240023 50418174620208240023
50525888320208240023
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ADHEMAR ALVES GULLA
ADVOGADO
: MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - SC032364
AGRAVANTE
: MARIO MACHADO DOS SANTOS CORDEIRO
OUTRO NOME
: MARIO MACHADO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIA GOULART - SC039797
PEDRO FERNANDES TEIXEIRA - SC046038
ARTHUR MATTOS VERAS - SC061067
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARIO MACHADO DOS SANTOS CORDEIRO
OUTRO NOME
: MARIO MACHADO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIA GOULART - SC039797
PEDRO FERNANDES TEIXEIRA - SC046038
ARTHUR MATTOS VERAS - SC061067
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
INTERES.
: ADHEMAR ALVES GULLA
ADVOGADO
: MARCOS PAULO POETA DOS SANTOS - SC032364
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542524551023209740119@
2022/0299548-8 - AREsp 2226159 Petição : 2025/0034622-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48129638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:24:24
Código de Controle do Documento: 9466E66B-262F-4778-9D00-0B4A74F9EF42